Tribunal: TJMT
Processo: 1048744-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1048744-28.2020.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ALICE RODRIGUES CAETANO.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.
Data do Julgamento: 08/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MOLÉSTIA NÃO DESCRITA NO ROL TAXATIVO DISPOSTO NO ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988 - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A isenção prevista na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas.
2. In casu, não restou demonstrado que a enfermidade sofrida pela autora se enquadra nas hipóteses legais, logo, não há como ponderar presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048744-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALICE RODRIGUES CAETANO - CPF: 536.246.961-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 28/09/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: negou provimento ao recurso; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: pediu vista dos autos; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: aguardo pedido de vista. Sessão 08/03/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: negou provimento ao recurso; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: ACOMPANHO A RELATORA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: ACOMPANHO A RELATORA. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1048744-28.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alice Rodrigues Caetano

Recorrido(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Estado De Mato Grosso

Juíza Relatora:

Valdeci Moraes Siqueira

1o Vogal:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022.

DECLARAÇÃO DE VOTO 1o VOGAL

Colendos Pares;

Da análise dos autos, em que pese a Recorrente afirmar, em suas razões recursais, que a decisão do juizado de origem merece reforma, vez que preenche os requisitos para a concessão da Isenção ao desconto do Imposto de Renda retido na fonte.

Ocorre que as pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei no 7.713/88, desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6o.

O artigo 6o, XIV, Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, assim disciplina:

“Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Em que pese constar no laudo médico apresentado pela autora que em razão de ter sofrido um AVC - Acidente Vascular Cerebral teve sequelas, observo que consta que a autora apresenta um quadro clínico com limitação física de caráter irreversível, mas não há qualquer menção quanto a incapacidade, e para haja a isenção não basta a sequela ser irreversível, mas também deve ser incapacitante, tendo em vista que o rol de doenças previstas na Lei 7.713/1988 é taxativo e prevê como doença isenta a “
paralisia irreversível e incapacitante”.

Dessa forma, segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo -
Tema 250
, não são isentos do IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei.

Pelos motivos acima expostos,
ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022